Tribunal: TJMT
Processo: 1011244-28.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011244-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), GABRIEL DOS SANTOS FELIX - CPF: 055.015.721-25 (AGRAVADO), DANIEL RAIMUNDO FELIX - CPF: 554.229.771-49 (AGRAVADO), MANOEL VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 160.313.421-20 (AGRAVANTE), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1011244-28.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MANOEL VIEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: GABRIEL DOS SANTOS FELIX, DANIEL RAIMUNDO FELIX

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR -
DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I
– A probabilidade do direito dos agravantes, ora agravados, observada no momento em que foi concedido o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face do ora agravante, não levou em consideração a juntada da fatura de energia elétrica de id. 43727487, mas, sim, o fato de que em ação possessória ajuizada anteriormente pelo ora agravante, este, não logrou êxito em comprovar a posse na área aqui novamente em discussão, tanto é que a ação foi julgada improcedente.

II
- Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1011244-28.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MANOEL VIEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: GABRIEL DOS SANTOS FELIX, DANIEL RAIMUNDO FELIX

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, manejado por
MANOEL VIEIRA DOS SANTOS
, com o fito de reformar a decisão monocrática de id. 44135973 que atribuiu efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1011244-28.2020.8.11.0000, interposto por
GABRIEL DOS SANTOS FELIX e DANIEL RAIMUNDO FELIX,
ora agravados.

Para tanto, da sua confusa peça, o ora agravante sustenta que os ora agravados, ao interporem o Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1011244-28.2020.8.11.0000, carrearam aos Autos documento fraudulento, o qual não comprova a posse alegada no imóvel em discussão.

Afirma que o comprovante de instalação do medidor de energia elétrica juntado pelos ora agravados em seu recurso não é do imóvel em discussão, mas, sim de uma chácara em outro local do Recanto das Seriemas.

Ainda, no que diz respeito à alegação dos ora agravados, em seu recurso de agravo de instrumento, no sentido de que o ora agravante teve a Ação de Reintegração de Posse de nº 34707-97.2014.8.11.0041, ajuizada em face de Valmir Carvalho Garcia Júnior e outros, julgada improcedente, noticia que a ação não transitou em julgado, eis que ingressou com recurso de embargos de declaração.

Ao final, pugna para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam encaminhados os Autos ao crivo do colegiado.

Contrarrazões apresentadas (id. 46624989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1011244-28.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por expressão do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Recurso de Agravo Interno tem cabimento sempre que, decisão monocrática do relator em recurso ou processo de competência originária, possa causar prejuízo a qualquer das partes.

Antes denominado de Agravo Regimental, esse recurso não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas, sim, apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Pois bem.

No caso, o ora agravante sustenta que os ora agravados, ao interporem o Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1011244-28.2020.8.11.0000, carrearam aos Autos documento fraudulento, o qual não comprova a posse alegada no imóvel em discussão.

Afirma que o comprovante de instalação do medidor de energia elétrica juntado pelos ora agravados em seu recurso não é do imóvel em discussão, mas, sim de uma chácara em outro local do Recanto das Seriemas.

Não assiste razão ao ora agravante.

Isso porque, a probabilidade do direito dos agravantes, ora agravados, observada no momento em que foi concedido o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face do ora agravante, não levou em consideração a juntada da fatura de energia elétrica de id. 43727487, mas, sim, o fato de que em ação possessória ajuizada anteriormente, o ora agravante não logrou êxito em comprovar a posse da área aqui novamente em discussão, tanto é que a ação foi julgada improcedente.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da decisão agravada:

“Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, observa-se a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar.

É que no caso em exame, em que se discute a posse do lote de nº 73 do Recanto das Seriemas, neste Município de Cuiabá, observa-se que, realmente, conforme demonstrado pelos réus, ora agravantes, a probabilidade do seu direito, ao menos nesse momento de cognição sumária, está evidenciada diante do autor, ora agravado, anteriormente a presente demanda, não ter logrado êxito em comprovar a posse da área em litígio.

Tanto é assim que nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de nº 34707-97.2014.8.11.0041, ajuizada pelo autor, ora agravado, em face de Valmir Carvalho Garcia Júnior e outros, pela ausência de comprovação da posse na área aqui novamente em discussão, a ação foi julgada improcedente.”

Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020